Tribunal: TJMT
Processo: 1000773-69.2019.8.11.0005
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. PACOTE TURÍSTICO. CANCELAMENTO DE TRANSPORTE AÉREO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. IMPEDIMENTO OPERACIONAIS DEVIDO A DEFEITOS NA AERONAVE. ATRASO DE 05H05 PARA CHEGAR AO DESTINO FINAL. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO. CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Recurso Inominado. Sentença de parcial procedência. Condenação em danos morais no valor de R$ 9.980,00.
2. Comprovado o cancelamento do voo, por razão de manutenção não programada na aeronave que não elide a responsabilidade do fornecedor. Fortuito interno.
3. Configuração de falha na prestação do serviço que gera obrigação de indenização.
4. Quantum indenizatório arbitrado que não observou a razoabilidade.
5. Valor readequado ao caso e às circunstâncias fático-probatórias e justifica-se pelo atraso de 05h05 para chegada ao destino final sem maiores desdobramentos.
6. Sentença parcialmente reformada.
7. Recurso da parte recorrente conhecido e parcialmente provido para reduzir o valor dos danos morais ao patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRENTE), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (RECORRENTE), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), GOL LINHAS AÉREAS (REPRESENTANTE), ELIAS NICIO FERREIRA MACHADO FILHO - CPF: 015.197.241-95 (RECORRIDO), RAMON DE OLIVEIRA MARTINS - CPF: 731.434.301-25 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2020